Tribunal: TJDFT
Processo: 0719170-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SINDSAÚDE. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO REFERENTES À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como em analisar a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem.
2. O prazo prescricional é quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal, de acordo com o teor do art. 1° do Decreto n° 20.910/1932.
3. O prazo prescricional para o cumprimento individual é contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência prevista no art. 94 da Lei no 8.078/1990. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema repetitivo no 877).
4. O requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual, autor da demanda coletiva, interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, de modo individual, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal.
5. No caso em deslinde o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva formulado após a interrupção do prazo da prescrição, por força do início da fase de cumprimento coletivo movida pelo próprio Sindicato, mostra-se suficiente para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pelo credor. 5.1. Em que pese a peculiaridade de que o devedor impugnou o tema da prescrição por meio de recurso especial, não há notícia de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha reconhecido a tese de fluência do prazo da pretensão deduzida pelo próprio Sindicado em razão do curso do prazo da prescrição para o início da fase de cumprimento da sentença coletiva.
6. No presente caso não há óbice para o prosseguimento do curso do requerimento individual de cumprimento de sentença formulado pela credora.
7. Em relação à correção monetária verifica-se que a sentença não fixou o respectivo indexador a ser empregado no cálculo do valor da obrigação. Assim, por se tratar de obrigação tributária, a atualização monetária deve ser calculada por meio do mesmo índice empregado pela Fazenda Pública do Distrito Federal para o cálculo dos respectivos créditos tributários, em respeito ao princípio da isonomia, até 31 de maio de 2018. Nesse sentido é a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema no 905 dos recurso repetitivos. 7.1. A Lei Complementar local no 943/2018 estabeleceu, a partir de 1o de maio de 2018, a SELIC como o indexador único dos encargos acessórios das obrigações decorrentes dos tributos atribuídos ao Distrito Federal. Assim, os encargos acessórios, incluindo a correção monetária, devem ser calculados por meio da aplicação única da SELIC a contar da a aludida data.
8. A fase de cumprimento de sentença tem como objeto apenas a satisfação da obrigação já constituída em favor do credor. Em verdade, o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento da sentença não enseja nova condenação em favor do credor ou mesmo do devedor, uma vez que a questão resume-se à própria quantificação da obrigação a ser satisfeita. Assim, a base de cálculo do valor dos honorários de advogado não deve ser o valor da condenação e sim o do efetivo proveito econômico obtido pelo credor, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.